Tribunal: TJMT
Processo: 0008756-07.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008756-07.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADOMICIO LIMA FRANCA (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADOMICIO LIMA FRANCA - CPF: 643.322.841-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OGUIDES CAMILO DUARTE NETO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PERFECTIBILIZADO POR DEPENDENTE QUÍMICO ALIADO À IDONEIDADE DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO – APREENSÃO DE PETRECHOS VINCULADOS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DE TÓXICOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

A apreensão de entorpecente e de petrechos comumente utilizados para o desenvolvimento do comercio malsão no interior da residência do réu, assomada ao reconhecimento extrajudicial feito por dependente químico no sentido de ter adquirido narcótico com o apelante, o qual fora devidamente ratificado em juízo pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e não infirmado por prova produzida pela Defesa; tornam cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ADOMICIO LIMA FRANÇA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADOMICIO LIMA FRANÇA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 8756-07.2017.8.11.0006 – código 222386, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões recursais de ID 29099456, o apelante vindica a sua
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, sustentando, em síntese, a
nulidade do reconhecimento extrajudicial
perfectibilizado em seu desfavor, por ofensa aos procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e, ademais, em razão de não tê-lo sido confirmado em juízo, a comportar a incidência do aforismo jurídico
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, veicula o
pleito de desclassificação do delito
para a conduta tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, à medida que o narcótico apreendido se destinava ao consumo pessoal.

Em contrarrazões acostadas no ID 33919953, o Ministério Público rebate as teses defensivas e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida inalterada a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 38024959, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
02/06/2017
, por volta das 17h43, no imóvel situado na Rua dos Matias, bairro Jardim União, Comarca de Cáceres/MT, o recorrente
ADOMICIO LIMA FRANÇA
, vulgo ‘França’,
possuía/guardava
uma porção contendo
3,365g de substância análoga à maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando destiná-la à mercancia.

Segundo a narrativa do i. Órgão Ministerial, na mencionada data, policiais militares abordaram os dependentes químicos
Diego Rodrigo Amorim Joveo
e
Jeferson Neves da Silva
, com eles apreendendo certa quantidade de entorpecente. Nesse instante, os usuários indicaram o local onde adquiriram os narcóticos, assim como descreveram as características físicas do suposto vendedor e da motocicleta por este utilizada.

Ainda segundo a incoativa ministerial, iniciadas as diligências para a identificação do narcotraficante, o ora recorrente fora avistado na condução de veículo similar àquele descrito e, além do mais, sua compleição física era condizente com aquela indicada pelos usuários, o que motivou os policiais a abordá-lo, bem como a diligenciar na sua residência, onde foi localizada uma porção de maconha, além de uma balança de precisão e rolos de plástico filme, ao que se seguiu a sua condução à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pelo toxicômano
Diego Rodrigo Amorim Joveo
como o indivíduo que lhe vendeu 50g de maconha, pelo valor de R$ 50,00.

Diante desse fato,
ADOMICIO LIMA FRANÇA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 e, ao final da instrução criminal
condenado
nas respectivas sanções, com o acréscimo da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06, contexto este em que exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e, subsidiariamente, da desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art.
28 da Lei
n.o 11.343/06:

Malgrado os argumentos colacionados pela i. Defesa a fim de que seja reformado o édito condenatório proferido em primeiro grau de jurisdição,
as pretensões absolutória e desclassificatória não prosperam.

A
materialidade

delitiva ressai inconteste a partir do a
uto de prisão em flagrante delito (ID 22005478 - Pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 22005478 - Pág. 04/05; ID 22005479 – Pág.01/02), do termo de exibição e apreensão (ID 22005480 - Pág. 2), do laudo pericial preliminar (ID 22005482 - Pág. 06/07), do laudo definitivo de constatação de entorpecente (ID 22005483) e do relatório policial (ID 22005485), além dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
ADOMICIO LIMA FRANÇA
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação, a exemplo das elucidações extrajudiciais prestadas por um dependente químico e dos depoimentos firmes e coerentes prestados em juízo pelos policiais militares atuantes nas diligências empreendidas àquele tempo.

Com efeito,
o adolescente
Diego Rodrigo Amorim Joveo
afirmou extrajudicialmente que, na data do fato, aceitou o convite do amigo
Jefferson Neves da Silva
para consumirem droga nas proximidades do Hotel Aki, situado na Comarca de Cáceres/MT, e ali adquiriu uma porção de substância análoga à maconha pela quantia de R$ 50,00, descrevendo o vendedor como
“uma pessoa baixa, gorda, estava com boné, camiseta rosa e bermuda”
(sic – ID 22005480 - Pág. 4).

Acrescentou, outrossim, que supervenientemente à prisão do ora recorrente, retornou à Delegacia de Polícia e, nessa ocasião, o
“reconheceu com presteza e sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que lhe vendeu a droga”
(sic – ID 22005480 - Pág. 4; Termo de Reconhecimento de ID 22005480 - Pág. 6).

Tal como salientado pela i. Defesa, o reconhecimento perfectibilizado na seara extrajudicial não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente porque o suspeito não foi colocado ao lado de outros indivíduos com características semelhantes. No entanto, tal irregularidade não nulifica o ato, tampouco macula os subsequentes à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, porquanto assente o entendimento de que
os ditames do dispositivo legal em questão constituem mera recomendação, e não uma exigência
.

Aliás, no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Outrossim, conquanto o inimputável
Diego Rodrigo Amorim Joveo
não tenha sido inquirido na fase judicial, porquanto não localizado no endereço constante nos autos, denota-se que as suas elucidações foram corroboradas pelo depoimento judicial do policial militar
Luiz Damião da Silva Campos
, a quem incumbiu o ônus de apreender o menor e conduzi-lo à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Sendo assim, a testemunha relembrou em juízo que o adolescente descreveu a compleição física do suposto narcotraficante de quem havia comprado o entorpecente e, após a prisão em flagrante do ora recorrente – esta efetivada por uma guarnição de apoio da qual não era integrante –, ouviu o adolescente reconhecendo
ADOMÍCIO
como o indivíduo que lhe vendera uma porção de maconha (Relatório de Mídias de ID 22007954).

Somado a isso, os policiais militares
Gabriel Castela Cardoso
e
Willian Figueiredo
, responsáveis pela localização e detenção do réu, visualizaram a motocicleta branca similar àquela descrita pelo Setor de Inteligência da Polícia sendo pilotada por agente que detinha compleição física semelhante àquela repassada por um dos usuários anteriormente apreendido, esta consistente em
“
estatura baixa e

troncudo
’’
(sic – Relatório de Mídias de ID 22007954).

Nesse contexto, procederam à abordagem e à busca domiciliar na residência do suspeito, com a devida autorização, onde localizaram uma pequena porção de maconha acautelada no quintal, assim como apreenderam uma balança de precisão e rolos de plástico filme, na quantidade de três unidades, consoante consta no Termo de Apreensão de ID 22005480 - Pág. 2. (Relatório de Mídias de ID 22007954).

A propósito, a despeito da quantidade de narcótico apreendida não ser excessiva, vislumbra-se a sua destinação mercantil por meio dos apetrechos localizados na moradia do apelante, os quais são usualmente utilizados pelos traficantes para pesar e acondicionar a substância ilícita a ser comercializada, bem como por intermédio das elucidações extrajudiciais feitas pelo adolescente no sentido de que adquiriu a substância ilícita com o ora recorrente, as quais, como visto, são legítimas e foram corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares.

Oportunamente, friso que o fato de as testemunhas mencionadas consistirem nos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, por si só, não mitiga a idoneidade dos seus relatos e tampouco elide o valor probatório dos seus depoimentos judiciais,
especialmente quando estão em consonância com os demais elementos que integram o acervo probatório dos autos e quando inexiste no caderno processual qualquer demonstrativo concreto de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito – exatamente como se dá na hipótese.

Aliás, visando sedimentar a matéria no âmbito do TJMT, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Noutro viés, cumpre registrar que a
negativa de autoria
sustentada por
ADOMICIO LIMA FRANÇA
carece de força para incutir sua alardeada inocência na convicção do julgador, porquanto não esclareceu a contento a propriedade da motocicleta mencionada pelos dependentes químicos, e ainda agregou a esse contexto discrepantes justificativas quanto à destinação do narcótico apreendido em sua residência.

Isso porque, ao que se dessume dos autos, na repartição policial o recorrente asseverou que
“a maconha lhe pertence e era para seu consumo”
(sic - Termo de Interrogatório de ID 22005481 - Pág. 4), todavia, em juízo atribuiu a propriedade da substância e a condição de dependente química à sua companheira
Michelle Aparecida Ferreira Farias
, que inclusive compareceu na audiência de instrução para ratificar tal versão, assim como acrescentar o desconhecimento do convivente quanto à existência de droga no imóvel (Relatório de Mídias de ID 22007954),
valendo ressaltar que agora nas razões recursais
muda novamente a versão
para afirmar que se trata de mero usuário de entorpecentes e que a maconha apreendida lhe pertencia, bem assim, que se destinava ao seu próprio consumo.

Conquanto tais atuações representem o efetivo emprego da ampla defesa, tal estratégia não se mostrou apta para elidir a responsabilidade criminal atribuída ao insurgente, pois, além das narrativas terem se revelado incompatíveis com a sua vida pregressa, dessume-se que a depoente acima mencionada estava descompromissada de dizer a verdade, a impossibilitar a preponderância das suas palavras sobre os testemunhos dos agentes públicos prestados em sentido oposto.

Aliás,
não se descura a tentativa defensiva de descredibilizar as narrativas dos policiais militares, em especial aquelas emanadas de
Luiz Damião da Silva Campo
, sob o viés de que este persegue o réu e repetidamente atribui crimes em seu desfavor. Ocorre que, nesse desiderato, carecem os autos de elemento probatório mínimo apto a comprovar o alegado, consoante dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal e, além do mais, em sentido contrário, ressaiu demonstrado em juízo que o suposto desafeto não participou das diligências que culminaram na sua detenção, a evidenciar imparcialidade da testemunha.

Do mesmo modo, o simples fato de o dependente químico
Jeferson Neves Dias
, ao ser inquirido em juízo, ter atribuído ao indivíduo
“Lucas Cadeirante”
a responsabilidade pela venda de droga a si e ao inimputável
Diego
, por si só, não conduz à absolvição do recorrente, principalmente porque demonstrado o seu descompromisso com a verdade, pois, enquanto afirmou não conhecer o réu, este declarou no seu interrogatório judicial que conhecia o citado usuário “
do mundo do crime
” (sic – Relatório de Mídia de ID 22007954).

Nesse diapasão, as provas produzidas pela defesa não detêm força probante suficiente para se contraporem àquelas produzidas pelo órgão acusatório e, ademais, colocam em xeque a tese subsidiária de que o narcótico apreendido se destinava exclusivamente ao uso próprio, máxime porque, repita-se, em juízo o réu
ADOMÍCIO
negou a condição de usuário e buscou se desvencilhar da propriedade da maconha apreendida em sua residência.

Além do mais, ainda que o apelante seja efetivamente um dependente químico, é assente o entendimento de que
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião exarada no parecer ministerial,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu
ADOMICIO LIMA FRANÇA
,

mantendo intacta a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 8756-07.2017.8.11.0006 – código 222386.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020